Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VICISSITUDES INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. PRESQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Consoante cabedal de precedentes amealhados no acórdão embargado, os documentos guarnecidos pela própria embargante poderiam demonstrar eventual desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo índice de correção monetária contratualmente entabulado (IGP/DI), caso tivesse sido identificado, de fato, que no período em debate a sociedade empresarial tivesse suportado quaisquer restrições em razão do estado pandêmico, o que inocorreu.
2. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pretensões não caracteriza vicissitude a ser reparada nesta sede.
3. No mais, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.